Tribunal: STJ
Processo: 0000549-39.2020.8.03.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2154903 - AP(2024/0240813-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: VALDECIR EBERLEIN SCHLOSSER
ADVOGADOS
: MIGUEL ROBERTO NOGUEIRA ANDRADE - AP001253
GABRIEL MARTINS GUNDIM - AP004328
RECORRIDO
: AMCEL - AMAPA FLORESTAL E CELULOSE S.A.
ADVOGADO
: JOÃO PAULO VAZ CAVALCANTE - AP001171
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE
INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS E TERMO INICIAL DE PRAZO RECURSAL.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação que reformou
a sentença para julgar procedente a reintegração de posse.
2. A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse em que se pleiteou a
reintegração na posse do imóvel “Fazenda Santa Izabel”, situado na zona rural do
Município de Tartarugalzinho.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade
passiva e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do
IV, do CPC.
art. 485,
4. A Corte
deu provimento à apelação para julgar procedente o pedido de
a quo
reintegração, confirmar a tutela provisória e inverter o ônus da sucumbência,
deixando de majorar honorários; embargos de declaração posteriormente acolhidos
para sanar omissão, sem efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em caso de duplicidade de
intimações eletrônicas, prevalece a intimação pelo Portal Eletrônico sobre a
publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e (ii) saber se é possível, em recurso
especial, reconhecer violação a norma regimental local (art. 107 da Resolução n.
).
1.263/2018-TJAP
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Corte, firmada pela Corte Especial, estabelece que,
havendo duplicidade de intimações eletrônicas, prevalece a realizada pelo Portal
Eletrônico, não havendo violação ao
§§ 3 e 4, da
Incide
art. 4,
Lei n. 11.419/2006.
a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a
orientação desta Corte. A alegada ofensa ao
da Resolução n.
art. 107
não pode ser examinada em recurso especial, por envolver
1.263/2018-TJAP
direito local, atraindo, por analogia, a Súmula n. 280 do STF.
Documento eletrônico VDA54035354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ec712fcc-0e4c-4a5d-981e-227b01755b14

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o entendimento de que,
Tese de julgamento
havendo duplicidade de intimações, prevalece a realizada pelo Portal Eletrônico
está pacificado na Corte Especial. Incide a Súmula n. 280 do STF por analogia,
sendo inviável, em recurso especial, o exame de suposta violação ao
da
art. 107
Resolução n. 1.263/2018-TJAP.
§§ 3 e 4; CF,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.419/2006, art. 4,
art. 105,
III; Resolução n. 1.263/2018-TJAP, art. 107.
STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 280; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgados
EAREsp n. 1.663.952/RJ,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Sérgio
19/5/2021;
AREsp n. 2610444/MG,
Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54035354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ec712fcc-0e4c-4a5d-981e-227b01755b14

RECURSO ESPECIAL No 2154903 - AP (2024/0240813-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: VALDECIR EBERLEIN SCHLOSSER
ADVOGADOS
: MIGUEL ROBERTO NOGUEIRA ANDRADE - AP001253
GABRIEL MARTINS GUNDIM - AP004328
RECORRIDO
: AMCEL - AMAPA FLORESTAL E CELULOSE S.A.
ADVOGADO
: JOÃO PAULO VAZ CAVALCANTE - AP001171
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE
INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS E TERMO INICIAL DE PRAZO RECURSAL.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação que reformou a
sentença para julgar procedente a reintegração de posse.
2. A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse em que se pleiteou a
reintegração na posse do imóvel “Fazenda Santa Izabel”, situado na zona rural do
Município de Tartarugalzinho.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade
passiva e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do
IV, do CPC.
art. 485,
4. A Corte
deu provimento à apelação para julgar procedente o pedido de
a quo
reintegração, confirmar a tutela provisória e inverter o ônus da sucumbência,
deixando de majorar honorários; embargos de declaração posteriormente acolhidos
para sanar omissão, sem efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em caso de duplicidade de intimações
eletrônicas, prevalece a intimação pelo Portal Eletrônico sobre a publicação no
Diário da Justiça Eletrônico; e (ii) saber se é possível, em recurso especial,
Documento eletrônico VDA52300137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:34
Código de Controle do Documento: 6a4000e7-34a5-4f09-940d-0a511811bb43

reconhecer violação a norma regimental local (art. 107 da Resolução n. 1.263/2018-
TJAP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Corte, firmada pela Corte Especial, estabelece que,
havendo duplicidade de intimações eletrônicas, prevalece a realizada pelo Portal
Eletrônico, não havendo violação ao
§§ 3 e 4, da
Incide a
art. 4,
Lei n. 11.419/2006.
Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a
orientação desta Corte. A alegada ofensa ao
da Resolução n. 1.263/2018-
art. 107
TJAP não pode ser examinada em recurso especial, por envolver direito local,
atraindo, por analogia, a Súmula n. 280 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o entendimento de que,
Tese de julgamento
havendo duplicidade de intimações, prevalece a realizada pelo Portal Eletrônico está
pacificado na Corte Especial. Incide a Súmula n. 280 do STF por analogia, sendo
inviável, em recurso especial, o exame de suposta violação ao
da Resolução
art. 107
n. 1.263/2018-TJAP.
§§ 3 e 4; CF,
III;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.419/2006, art. 4,
art. 105,
Resolução n. 1.263/2018-TJAP, art. 107.
STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 280; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgados em
EAREsp n. 1.663.952/RJ,
STJ, AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
19/5/2021;
AREsp n. 2610444/MG,
Primeira Turma, julgado em 25/9/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por VALDECIR EBERLEIN
SCHLOSSER com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá em apelação nos autos de ação
de reintegração de posse.

Documento eletrônico VDA52300137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:34
Código de Controle do Documento: 6a4000e7-34a5-4f09-940d-0a511811bb43

O julgado foi assim ementado (fl. 612):

DIREITO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DUPLICIDADE DE
INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1) Na hipótese de duplicidade de
intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de
Justiça eletrônico. Precedentes, STJ; 2) No caso, tendo o autor comprovado a posse e o
esbulho praticado pelos réus, incumbia aos réus comprovarem fato desconstitutivo,
modificativo ou extintivo do direito autor; 3) A inversão da sucumbência decorrente
do provimento do recurso não permite a majoração conforme o
§11, do CPC.
art. 85,
Precedentes, STJ; 4) Apelação provida, sentença reformada.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
674):
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
CÍVEL. OMISSÃO CARACTERIZADA. CONFLITO APARENTE DE NORMAS.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
SÚMULA
027/TJAP.
PREQUESTIONAMENTO. 1) Configura omissão o não enfrentamento de tese
anteriormente deduzida no processo, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador; 2) Constatado o aparente conflito de normas de mesmo grau
hierárquico, a fim de solucionar a antinomia, deve ser aplicado o critério da
especialidade; 3) Na hipótese de dupla intimação eletrônica, prevalece a intimação via
escritório digital para fins de início da contagem do respectivo prazo processual.
4) Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.
Súmula n. 027/TJAP;

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a)
4, §§ 3 e 4, porque o acórdão a quo negou aplicação correta
Lei n. 11.419/2006,
ao termo inicial dos prazos diante da duplicidade de intimações entre Diário de
Justiça eletrônico e portal, comprometendo a segurança jurídica;
b) Resolução TJAP n. 1.263/2018, 107, porquanto o Tribunal de origem afastou a
regra regimental que determina a contagem dos prazos a partir da publicação no
Diário da Justiça eletrônico, mesmo havendo duplicidade de intimações;
Documento eletrônico VDA52300137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:34
Código de Controle do Documento: 6a4000e7-34a5-4f09-940d-0a511811bb43

c) Resolução CNJ n. 234/2016, porque dá primazia à publicação no Diário de Justiça
eletrônico, reforçando a necessidade de previsibilidade e uniformidade na definição
do termo inicial de prazos.

Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STJ ao
aplicar o entendimento do
quando o contexto fático-
EAREsp 1.505.088/RJ
normativo local indicaria a prevalência do DJe, e apresenta precedentes que acolhem
a primazia do DJe e/ou da primeira intimação válida em duplicidade, como
EDcl no AgInt no
AgInt nos EDcl no
EAREsp 1.663.952/RJ,
AREsp 1.229.542/RJ,

AgRg
no

AgInt
no
AREsp
1.342.507/RJ,

AREsp
1.381.136/RJ,
e AREsp 1.330.934 (fls. 694-700), defendendo que, no caso
AREsp 1.254.716/SP
concreto, a apelação seria intempestiva se observado o termo inicial correto.

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a intempestividade
da apelação e se deixe de conhecer do recurso de apelação da AMCEL (S.A.), e se
reforme o acórdão quanto aos honorários sucumbenciais; requer, ainda, a atribuição
de efeito suspensivo.

É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse em que a parte
autora pleiteou a reintegração na posse do imóvel denominado Fazenda Santa Izabel,
localizado na zona rural do Município de Tartarugalzinho.

Documento eletrônico VDA52300137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:34
Código de Controle do Documento: 6a4000e7-34a5-4f09-940d-0a511811bb43

Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva de VALDECIR EBERLEIN SCHLOSSER e julgou
improcedente o pedido inicial, nos termos do
IV, do CPC.
art. 485,

A Corte estadual reformou a decisão recorrida para julgar procedente o
pedido de reintegração de posse, confirmou a tutela provisória, inverteu o ônus da
sucumbência e deixou de majorar os honorários, à luz do
§ 11, do CPC (fls.
art. 85,
612-614).

II. Violação ao
o, §§ 3o e 4o da
art. 4
Lei n. 11.419/2006
O recorrente sustenta que o Tribunal de origem violou o
o, §§ 3o e 4o
art. 4
da
bem como o
da Resolução n. 1.263/2018 do TJAP
Lei n. 11.419/2006,
art. 107
(Regimento Interno), ao considerar tempestiva a apelação que, segundo ele, teria
sido interposta após o decurso do prazo legal.
Alega-se que, no caso de duplicidade de intimações (via Diário de Justiça
Eletrônico e via Portal Eletrônico), deveria prevalecer a intimação pelo DJe,
conforme dispõe o Regimento Interno do TJAP, e não a intimação pelo Portal
Eletrônico, como entendeu o acórdão recorrido.
O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, reconheceu a
existência de aparente conflito normativo entre o
da Resolução n. 1.263
art. 107
/2018-TJAP (Regimento Interno) e a Súmula n. 27 do TJAP, e aplicou o critério da
especialidade para solucioná-lo, privilegiando a intimação pelo Portal Eletrônico, em
consonância com o entendimento firmado pelo STJ.
A controvérsia, portanto, cinge-se a definir qual regra deve prevalecer para
determinar o termo inicial da contagem do prazo processual quando há duplicidade
de intimações eletrônicas.
Documento eletrônico VDA52300137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:34
Código de Controle do Documento: 6a4000e7-34a5-4f09-940d-0a511811bb43

A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido de que,
havendo duplicidade de intimações eletrônicas, prevalece a intimação realizada pelo
Portal Eletrônico sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
Tal entendimento foi firmado pela Corte Especial no julgamento do
(Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe de
, cuja
EAREsp n. 1.663.952/RJ
09/06/2021)
ementa dispõe:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
JUDICIAL
ELETRÔNICO.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA
ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (
ARTS. 4o E 5o).
LEI 11.419/2006,
PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
Após essa uniformização jurisprudencial, as Turmas deste Tribunal vêm
aplicando o referido entendimento de maneira pacífica, conforme demonstra o
recente julgado da Primeira Turma:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO
RECURSAL. TERMO INICIAL. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. DUPLICIDADE.
PREVALÊNCIA DA REALIZADA PELO PORTAL ELETRÔNICO. 1. Nos termos
da jurisprudência desta Corte Superior, 'o termo inicial de contagem dos prazos
processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada
pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe)' (
Corte Especial, relator Ministro Raul Araújo, DJe de
EAREsp n. 1.663.952/RJ,
- Informativo STJ n. 697). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no
9/6/2021
Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe
AREsp 2610444/MG,
25/09/2024)
Embora o recorrente alegue a existência de peculiaridades locais, como a
previsão expressa no Regimento Interno do TJAP (art. 107 da Resolução n. 1.263
/2018-TJAP), tal argumento não se sustenta diante da interpretação uniformizada por
este Superior Tribunal de Justiça sobre a Lei Federal n. 11.419/2006.
A interpretação dada pelo STJ à lei federal prevalece sobre normas
regimentais dos tribunais locais, por força da competência constitucional desta Corte
Documento eletrônico VDA52300137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:34
Código de Controle do Documento: 6a4000e7-34a5-4f09-940d-0a511811bb43

(art. 105, III, da CF). Admitir entendimento diverso comprometeria a segurança
jurídica e a isonomia na aplicação do direito federal em todo o território nacional.
Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Amapá, após a edição da
Súmula n. 27 do TJAP, reconheceu que, "na hipótese de dupla intimação eletrônica,
prevalece a intimação via escritório digital para fins de início da contagem do
respectivo prazo processual", alinhando-se, assim, à jurisprudência deste Tribunal
Superior.
Incide, portanto, à espécie, o óbice da Súmula n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Referida súmula também se aplica aos recursos especiais interpostos com
fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, conforme pacífica
jurisprudência desta Corte.
Nesse contexto, o acórdão recorrido, ao considerar tempestiva a apelação
com base na intimação pelo Portal Eletrônico, aplicou corretamente o entendimento
pacificado por esta Corte, não havendo falar em violação ao
o, §§ 3o e 4o da
art. 4
Lei n. 11.419/2006.
III. Violação ao
da Resolução n. 1.263/2018 do TJAP
art. 107
Quanto à alegada violação ao
da Resolução 1.263/2018 do TJAP
art. 107
(Regimento Interno), trata-se de norma de caráter local, cuja análise é vedada em
sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 280 do STF, aplicada por analogia no
STJ: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
Não obstante, ainda que superado tal óbice, o Tribunal de origem, ao
julgar os Embargos de Declaração, analisou expressamente a questão e aplicou o
critério da especialidade para solucionar o aparente conflito normativo entre o
Documento eletrônico VDA52300137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:34
Código de Controle do Documento: 6a4000e7-34a5-4f09-940d-0a511811bb43

Regimento Interno e a Súmula n. 27 do TJAP, em consonância com a jurisprudência
do STJ.
Conforme destacado no acórdão recorrido: "Para isso, é necessário
delinear que a controvérsia sob julgamento trata sobre o aparente conflito de normas
jurídicas internas desta Corte, concernente ao 'caput' do
da Resolução no
Art. 107
1.263/2018-TJAP e o enunciado da
"
Súmula no 027/TJAP.
E concluiu: "Pois bem, constatado o aparente conflito de normas de
mesmo grau hierárquico, a fim de solucionar a antinomia, deve ser aplicado o
critério da especialidade, que, na hipótese, deve ser compreendida como a que
melhor se aplica à solução da controvérsia, à luz da legislação federal vigente e da
jurisprudência pátria, de forma a resguardar a segurança jurídica."
Assim, não se vislumbra qualquer violação ao
da Resolução 1263
art. 107
/2018 do TJAP, uma vez que o Tribunal de origem aplicou corretamente as técnicas
de solução de antinomias, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
IV. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa parte,
nego-lhe provimento.
Deixo de condenar em honorários recursais em razão da ausência de
fixação da verba na origem
É o voto.
Documento eletrônico VDA52300137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:34
Código de Controle do Documento: 6a4000e7-34a5-4f09-940d-0a511811bb43

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.154.903 / AP
Número Registro: 2024/0240813-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005493920208030005 5493920208030005
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALDECIR EBERLEIN SCHLOSSER
ADVOGADOS
: MIGUEL ROBERTO NOGUEIRA ANDRADE - AP001253
GABRIEL MARTINS GUNDIM - AP004328
RECORRIDO
: AMCEL - AMAPA FLORESTAL E CELULOSE S.A.
ADVOGADO
: JOÃO PAULO VAZ CAVALCANTE - AP001171
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54009693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:56
Código de Controle do Documento: d36f64f1-d9d9-452e-9f56-a9033aded375

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:56
Código de Controle do Documento: d36f64f1-d9d9-452e-9f56-a9033aded375